Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-24.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE DE BAGAGEM. DANIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARO INTEGRAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 200,00, a título de dano material, em virtude de falha na prestação do serviço, consistente em danificação da bagagem transportada.
3. A controvérsia recursal cinge-se à majoração dos danos materiais e à fixação de danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem.
6. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado e, notadamente, de segurança, para com o passageiro e seus pertences, haja vista que o acessório segue a sorte do principal (art. 92, CC). Decerto, outrossim, que, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, sendo administrados os cuidados necessários, segundo preconiza o art. 749, do Código Civil: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
7. No particular, verifica-se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na danificação da bagagem transportada. Tal evento decorre da verossimilhança das alegações do autor/recorrente, o qual, assim que desembarcou, e percebendo as avarias ocorridas durante o transporte, procurou a empresa aérea, realizando registro de irregularidade de bagagem, bem como tirou fotos, incontinenti, da mala parcialmente quebrada, conforme denotam os documentos de ID 46907262 e 46907282 – p. 2. Não bastasse, a própria ré/recorrida forneceu bônus de R$ 200,00 para fins de reparação, o que revela assunção de culpa (ID 46907264 e 46907265). Ademais, oportuno destacar a dificuldade probatória do autor/recorrente quanto ao efetivo nexo causal entre o dano e a conduta da empresa aérea, não sendo habitual, conforme regras de experiência, que os consumidores tirem fotos de suas bagagens antes de despachá-las, devendo recair tal ônus ao fornecedor, que, reiterando, responde objetivamente pelos riscos de sua atividade lucrativa.
8. Em relação ao quantum perseguido (R$ 449,00), entendo por cabível, considerando a pesquisa de valor feita na origem concernente ao mesmo produto (ID 46907286 – p. 10), retornando as partes ao estado anterior.
9. Embora incontestes as chateações perpassadas pelo recorrente, a situação fática não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, caracterizando-se como mero inadimplemento contratual. Isto é, não se observou uma aguda recalcitrância hábil a perturbar a psique, tampouco uma efetiva perda de tempo útil para sanar o imbróglio, não sendo suficiente, para esse intento, a juntada de chamadas efetuadas via celular. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a indenização por dano material para R$ 449,00.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.